Tribunal: TJBA
Processo: 8001563-24.2022.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001563-24.2022.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GRAOS DA TERRA COMERCIAL AGRICOLA E REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO FEITOSA ARAUJO, WELLINGHTON TAYLOR GIOVANUCI, JOAO PAULO DE ANDRADE NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil e do consumidor. Apelação cível.
Ação indenizatória.
CONTA CORRENTE INATIVA.
Cobranças
DE TARIFAS E ENCARGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que,
nos

autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, determin
ou
o encerramento da conta corrente,
porém
julgou improcedentes os
demais
pedidos.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i)
saber se a cobrança de tarifas e encargos bancários em conta corrente inativa, sem movimentação espontânea do correntista por período superior a seis meses, configura exercício regular de direito ou prática abusiva ensejadora da declaração de inexistência do débit
o
; e (ii) verificar se é cabível a indenização por danos morais à pessoa jurídica autora em razão dos transtornos causados.

III. Razões de decidir

3. Na espécie, a
plica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação contratual entre as partes, pois a autora utiliza os serviços como destinatária final.

4
. A legislação consumerista estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela adequada prestação de serviços, conforme o art. 14 do CDC, que prevê a reparação de danos causados por defeitos na prestação de serviços.

5. Por sua vez, o
artigo 25 do Ato Normativo nº 002/08 da FEBRABAN determina que as instituições financeiras devem considerar inativa a conta corrente sem movimentação por iniciativa do correntista por período superior a seis meses, excluindo-se dessa contagem os lançamentos de tarifas, tributos e encargos, devendo abster-se de realizar novas cobranças após a caracterização da inatividade.

6. Na situação posta a julgamento, a
análise dos extratos bancários demonstra que a conta corrente permaneceu inativa de maio a novembro de 2020, apresentando apenas débitos automáticos de tarifas, encargos e resgates irrisórios em fundos de investimento, operações que não caracterizam movimentação espontânea do correntista apta a reativar a conta.

7
. Nessa linha, tem-se que
a
autora comprovou suas alegações mediante
extratos bancários
, enquanto a ré não apresenta provas que demonstrem a
utilização voluntária da conta
.

8
. Quanto aos danos morais, embora a pessoa jurídica possa sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), não há comprovação de que a má prestação dos serviços tenha comprometido a imagem da autora no mercado, sendo insuficiente para configurar dano moral à sua honra objetiva.

IV. Dispositivo
e tese

9
. Apelação cível conhecida e provida, em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001563-24.2022.8.05.0189
, em que figuram como apelante
GRAOS DA TERRA COMERCIAL AGRICOLA E REPRESENTACOES LTDA
e como apelado
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20